Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715682-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO HENRIQUE BERNARDES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO HENRIQUE BERNARDES contra decisão interlocutória que, acolhendo embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença de no 0717465-27.2019.8.07.0007, ajuizado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON ESMERALDA, tornou sem efeito ato de homologação da arrematação de imóvel pelo agravante e deferiu pedido de adjudicação do bem pelo condomínio credor. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante alega que, após finalizadas sem êxito as hastas públicas designadas para alienação judicial do imóvel disputado, ofertou proposta formal de arrematação parcelada, nos moldes do artigo 895, § 1o do CPC, que foi homologada após o transcurso do prazo oportunizado para manifestação das partes. Sustenta que o pedido de prazo para realização de assembleia condominial para discussão do caso não configura oposição à arrematação do imóvel. Defende a validade da arrematação após o transcurso do prazo concedido pelo Juízo para impugnação e a ilegalidade da adjudicação quando já homologada a arrematação. Aponta que seria peremptório o prazo de 05 dias para impugnar a arrematação, nos termos do artigo 903, § 1o do CPC, sob pena de preclusão temporal, formação de coisa julgada formal e estabilização da alienação judicial. Colaciona jurisprudência que entende embasar a tese defendida. Aduz que há probabilidade do direito e que a revogação da arrematação acarreta grave insegurança jurídica, expõe o agravante a perdas materiais significativas e compromete a eficácia do procedimento executivo, atraindo, assim, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja restabelecida a validade da arrematação judicial do imóvel. Preparo recolhido (ID 71046381). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos de origem verifica-se que o agravante, terceiro interessado em arrematar o imóvel penhorado nos autos, apresentou proposta para pagamento parcelado em 10/02/2025 (ID 225273611). As partes credora e devedora foram intimadas para, no prazo comum de 5 dias, apresentarem impugnação, sob pena de homologação da proposta (ID 225404750). O despacho de intimação foi publicado em 17/02/2025. No último dia do prazo, 24/02/2025, o Condomínio credor requereu a suspensão do processo pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de convocar uma assembleia para debater com os condôminos sobre as duas propostas de arrematação juntadas nos autos do processo (ID 227107010). Antes que o Juízo tivesse se pronunciado quanto ao pleito, em 10/03/2025, foi comunicada pelo credor a rejeição à arrematação e requerida a adjudicação do imóvel (ID 228396924). O Juízo, contudo, sem apreciar os requerimentos do credor, considerou inexistir impugnação e homologou a arrematação pelo ora agravante (ID 228085345). Em julgamento de embargos de declaração, o Juízo reconheceu a omissão e, conferindo efeitos infringentes, revogou a arrematação e deferiu o pedido de adjudicação (ID 232522282). A controvérsia, portanto, a ser solucionada pelo órgão colegiado, cinge-se na verificação da possibilidade de acolhimento de pedido de dilação do prazo para impugnação do pedido de arrematação judicial de imóvel e de deferimento da adjudicação pelo credor. Assim, mostra-se prudente atribuir ao recurso efeito suspensivo, diante da possível realização de atos processuais que poderão vir a ser considerados desnecessários, como o cancelamento do auto de arrematação já expedido, devolução de valores depositados nos autos, bem como as providências para efetivação da adjudicação, antes da análise do mérito que discute a validade da alienação. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora